Tribunal: STF
Processo: RE 609588
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO MÉDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 


  




1.  É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se a análise de legislação infraconstitucional. Hipótese de contrariedade indireta à Constituição Federal. 




2.  O Tribunal de origem, a partir do exame dos fatos e das provas dos autos, concluiu pela inexistência de dano moral a ser reparado em razão de desclassificação da parte agravada do concurso público com base em avaliação médica. 




3.  Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Precedentes. 




4.  Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. 




5.  Agravo regimental a que se nega provimento.